Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-80.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE CONSIDERADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência majoritária, a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, decorrente de cada agravante considerada pelo magistrado sentenciante, deve se dar na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, o que foi atendido na espécie.
2. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.